Tribunal: TJDFT
Processo: 0723637-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0723637-35.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: FELIPE PEREIRA DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por BRB Crédito Financimento e Investimento S.A em face da r. decisão Id. 27634431, que não conheceu do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Ao consultar o sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que foi proferida sentença de extinção do processo nos autos de origem, sem resolução de mérito. Resta, portanto, prejudicado o Agravo Interno pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora